Tribunal: STF
Processo: Rcl 51960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Mara Vieira Peçanha, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 5067059-12.2020.8.21.700, que, ao aplicar ao caso o RE 603.580-RG (Tema 396), teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 1.162.672-RG (Tema 1.019). 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de ação individual de cumprimento sentença exarada em ação coletiva, em que pensionista de policial civil postula o direito de receber o benefício correspondente a 100% dos proventos do servidor falecido;



    (ii) o Juízo de primeiro grau, ao exame da impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o direito à paridade da exequente;



    (iii) a Fazenda estadual interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, que foi provido, ao fundamento de que o instituidor não cumpriu as exigências previstas tanto no art. 3º da EC nº 47/2005 quanto na Lei Complementar nº 51/1985, uma vez que tinha apenas 29 anos e 7 meses como tempo de contribuição quando de seu falecimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados;



    (iv) na sequência, manejado recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, à compreensão de que decidida a causa em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte ao exame do RE nº 603.580-RG (Tema 396). A decisão foi mantida ao julgamento de agravo interno. Contra o acórdão, opostos aclaratórios, que pendem de exame.



    3. A reclamante alega que o instituidor da pensão era policial civil, aposentado desde fevereiro de 2009 com proventos integrais e paritários, tendo cumprido o requisito mínimo de 30 anos de serviço mediante o cômputo de 9 meses de tempo fictício (300 dias de licenças-prêmio convertidas). Reporta que o Tribunal reclamado desconsiderou o tempo ficto para fins de garantir o direito da pensionista à paridade. 



     Dessume que, ao contrário do que decidido pela Corte de origem, foram atendidas as regras excepcionais para a concessão da aposentadoria especial (Lei Complementar nº 51/1985 e art. 40, § 4º, II, da Lei Maior).



    Acresce que, não obstante tenha o instituidor falecido após a EC nº 47/2005, seu ingresso no serviço público se deu em data anterior à EC nº 20/1998 e sua aposentadoria foi concedida com base na EC nº 41/2003. Argumenta que não se aplicam as regras de transição dispostas no art. 3º da EC nº 47/2005 ao caso dos autos, uma vez que decidido, na ação coletiva transitada em julgado, que “terão direito ao reajuste todos os pensionistas, cujo servidor (instituidor da pensão) tenha ingressado no serviço público antes de 16.12.1998, data da publicação da EC nº 20/1998”. 



    Argui a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao deduzir que o caso não se adéqua ao paradigma do RE 603.580-RG (Tema 396), mas sim ao do RE nº 1.162.672-RG (Tema 1.019).



    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado. Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 16-21).



    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que defende a inadmissibilidade da reclamação. Assevera manejada a reclamação como sucedâneo de recurso e consentânea a decisão reclamada com o Tema 396.



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela improcedência do pedido (edoc. 25). 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (…)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    6. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido, portanto, o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional. 



    7. No caso, a reclamante sustenta que a Corte de origem se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.580-RG (Tema 396) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Alega que o Órgão reclamado deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019).



    8. Ao exame do RE 603.580-RG (Tema 396), este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    9. Por sua vez, no RE 1.162.672-RG, Tema 1.019 da sistemática de repercussão geral, pendente de julgamento de mérito, o debate é alusivo ao “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”.



    10. Ao julgar agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim decidiu (edoc. 10 - grifei):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    [...]



    Trata-se de agravo interno interposto por MARA VIEIRA PEÇANHA contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, forte no RE 603.580/RJ (TEMA 396), e não o admitiu quanto às demais questões, interposto contra o julgamento do agravo de instrumento, em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, de seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 14.072/12 E Nº 14.073/12. PARIDADE. REQUISITOS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO RE 603580/RJ (TEMA 396 DO STF) NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 



    O título judicial transitado em julgado conferiu aos pensionistas de policiais civis o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. 



    Os requisitos para que os pensionistas tenham direito à paridade estão elencados no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ratificados no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF). 



    Com efeito, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985. 



    A instituição do benefício previdenciário, bem como o direito à paridade, regem-se pela máxima do tempus regit actum. Portanto, o regime jurídico aplicável à paridade é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ). Por corolário lógico, não há como considerar o tempo fictício para fins de computar no tempo de contribuição (art. 40, §10, da CF/88, com redação dada pela EC 20/98). 



    No caso concreto, o instituidor da pensão ingressou no serviço público em 10/03/1980 e faleceu em 03/03/2010. Contudo, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, possuía como tempo de contribuição 29 anos e 07 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/19852, para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." 



    A Agravante alega que “O DESACERTO DO R. DECISUM, Exa., RESTA EVIDENTE, pois se extraí dos dados fornecidos pelo próprio IPERGS (Evento 9; Laudo2), que o instituidor da pensão, que ingressou no serviço público em março/1980 (antes da EC nº 20/1998), encontrava-se, quando de seu óbito, em março/2010, APOSENTADO, desde FEVEREIRO/2009, COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIOS, pois jubilou-se com base na EC nº 41/2005 e LC nº 51/85. O que incontroversamente somente era possível mediante o cumprimento de no mínimo 30 anos de serviço! Veja-se, Exa., que de fato os 30 anos foram preenchidos (e até extrapolados) com a utilização de 9 meses do chamado tempo ficto (300 dias de licenças-prêmio convertidas) (...) a PARIDADE, no caso presente, lhe é assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, combinado com a LC nº 51/1985". Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos. 



    É o relatório. 



    1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações relativas ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade, porquanto se referem à parte da decisão que, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário “quanto às demais questões”. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    2. O recurso extraordinário interposto pela Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, em acórdão assim ementado: 



    “[...]



    O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos:



    […]



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Gabriel Ronero Carvalho de Lima ingressou no serviço público em 10/03/1980 e faleceu em 03/03/2010, conforme documento juntado no Evento 09 - Laudo 2. Contudo, o Sr. Gabriel possuía como tempo de contribuição 29 anos e 07 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/19852, para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos legais, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    Nesse contexto, por não se encontrarem presentes os requisitos elencados no art. 3º da EC nº 47/2005, cumulados com a regra especial do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar n. 51/1985 (30 anos), a parte exequente não está amparada pelo título judicial transitado em julgado. Destarte, o provimento do recurso com a extinção do cumprimento de sentença é mediada que se impõe sobremaneira. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para julgar procedente a impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença, com base no art. 535, III, do CPC. 



    [...]



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao não reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). 



    [...]



          Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento”.



    11. Emerge da transcrição que o Órgão reclamado consignou não deter a pensionista o direito à paridade, uma vez que o instituidor do benefício “possuía como tempo de contribuição 29 anos e 07 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar nº 51/1985”. 



    12. Outrossim, a Corte reclamada não conheceu do recurso extraordinário no que diz com a pretensão de cômputo do tempo ficto de 9 (nove) meses, referente a trezentos dias “de licenças-prêmio convertidas”, para complementar o requisito do tempo de contribuição, à luz do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    13. Como se vê, a decisão reclamada se amolda ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 603.580-RG (Tema 396), no sentido de que o pensionista de servidor falecido após a Emenda Constitucional 41/2003 possui o direito à paridade com os servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003) quando preenchidos os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Nesse contexto, reputo específico e adequado o aludido parâmetro à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Nessa linha, no que diz com a ausência de teratologia, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG, TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 50665 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 48269 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 396, pois assentou que no caso concreto a autora demonstrou que a pensão da qual é titular decorre de aposentadoria concedida antes da vigência da EC 41/2003, ônus do qual se desincumbiu, comprovando que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorrera em 11/01/1995. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 46276 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35255 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.5.2021).



    14. Lado outro, o RE nº 1.162.672-RG (Tema nº 1.019) não se adéqua à espécie, visto que, diferentemente do caso subjacente, não está a cuidar do direito de pensionista. Nessa esteira, o Min. Dias Toffoli, Relator do Tema 1.019, bem ressalvou que “não há precedente específico do Plenário do Tribunal em que se tenha examinado, de maneira exauriente, a questão veiculada nestes autos”. A robustecer a orientação de que o Tema 1.019 é insuscetível de aplicação à hipótese, colho a RCL 51.964, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 03.3.2022. 



    15. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial – dissentir da Corte reclamada quanto ao preenchimento dos requisitos da EC 47/2005 – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos subjacentes pela via estreita da reclamação. A propósito, cito precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia. 2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado implicaria reexame do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 46102 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50223 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 17.3.2021).



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora